Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. LEI No 14.034/2020. FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. AUSENTE DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial relativos à condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais e morais face os prejuízos causados por ocasião do cancelamento do seu voo durante a pandemia. Em seu recurso, assinala que a parte ré não ofertou o voo de volta relativo ao trecho “Melbourne-Brasília”, sendo remarcado e cancelado por cinco vezes, de modo que somente conseguiu retornar da Austrália em voo de repatriação, permanecendo naquele local por quase três meses. Destaca que durante o período foi obrigado a renovar o seguro saúde, além de efetuar despesas com aluguel, alimentação, remédios e demais custos para sua subsistência, de modo que devida a reparação material. Assinala que se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, sendo que a culpa da parte ré está demonstrada pela conduta de continuar a vender bilhetes aéreos para o trecho em questão enquanto efetuava o reiterado cancelamento do seu voo, sendo que durante este período da pandemia as demais companhias aéreas continuavam a realizar voos entre Austrália e Brasil. Ressalta que a situação ofendeu a sua honra e dignidade, pleiteando a condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Vieram os autos redistribuídos a esta Relatoria face a conexão com o PJe 0714733-41.2022.8.07.0016.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o caso concreto atrai a aplicação da Lei no 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. A parte autora possuía passagem de volta para o trecho “Melbourne-Brasília”, prevista para o dia 29/03/2020. Contudo, diante do início da pandemia de Covid naquela ocasião, o voo foi inicialmente remarcado para o dia 01/05/2020, com posteriores remarcações para os dias 02/05 e 04/06, mas que também foram cancelados, sendo que somente conseguiu retornar para o Brasil em voo de repatriação promovido pelo governo brasileiro.
VI. Constata-se que o voo do autor referente ao seu retorno da Austrália para o Brasil estava inicialmente programado para o final do mês de março de 2020, sendo relevante pontuar que corresponde ao período de maior restrição à locomoção das pessoas face a pandemia, inclusive com determinações para que as pessoas permanecessem nas suas casas. Não obstante os argumentos da parte autora acerca das dificuldades para conseguir retornar para o Brasil em voo da parte ré, destaca-se que a pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). Evidente que não era possível às empresas aéreas solucionar, com a brevidade almejada pelos clientes, a questão do retorno de cada um dos passageiros, sobretudo face a frequente impossibilidade de operar os seus voos naquele contexto. Assim, a existência de força maior exclui o nexo de causalidade, de modo que isenta as partes das responsabilidades contratuais, não existindo o dever da companhia aérea em arcar com as despesas materiais dos passageiros até que conseguissem retornar para casa diante do fortuito externo ocasionado pela pandemia. Ainda, também não há que se falar em dano material pela passagem aérea de retorno junto à parte ré não usufruída. Isso porque a parte autora havia adquirido passagem referente ao retorno da Austrália para o Brasil, trecho que efetivamente realizou, ainda que em data posterior e mediante voo de repatriação operado por outra empresa aérea, sem custos adicionais para a parte autora, de modo que não existiu o alegado prejuízo material. Sentença mantida quanto à improcedência do pedido de condenação por danos materiais.
VII. Quanto ao alegado dano moral, reitera-se o contexto de evento de força maior, com efeitos impossíveis de evitar ou impedir. Aprofundando, destaca-se que a situação está inserida no artigo 256 da Lei no 7.565/86, com redação decorrente da Lei no 14.034/2020 (artigo 256 §3o, IV). O mencionado artigo 256 estabelece no seu §1o, II a ausência de responsabilidade do transportador quando, por motivo de caso fortuito ou força maior, não for possível adotar medidas suficientes para evitar o dano. No caso, ainda que a parte autora sustente que outras companhias aéreas estariam operando normalmente, fato sequer comprovado nos autos, é de conhecimento geral que o fechamento de fronteiras e limitações ao deslocamento no início da pandemia prejudicaram o tráfego aéreo, a despeito do esforço das companhias aéreas na tentativa de remarcação de voos, limitado o trânsito de aeronaves a raríssimos voos em operações emergenciais, como, por exemplo, o voo de repatriação operado pelo governo brasileiro que permitiu o retorno da parte autora para o Brasil. Evidente, portanto, a ausência de responsabilidade da parte ré diante das dificuldades fortuitas decorrentes da pandemia. Dano moral não configurado.
VIII. Enfim, pontue-se que o precedente indicado na peça recursal não possui efeito vinculante, de modo que inexiste óbice para entendimento em sentido diverso por esta E. Turma Recursal.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.